Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – LEI 4.848/1965 E DECRETO DISTRITAL 59.310/1966 – PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL PRESO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - EC 20/1998 - SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO – LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS – AUXÍLIO-RECLUSÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REFLEXOS DISTINTOS - ABSOLVIÇÃO POSTERIOR – INDENIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO.
1. Embora o artigo 247 do Decreto 59.310/1966 preveja, ao regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.848/1965, que os policiais civis presos preventivamente perderão um terço dos vencimentos, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998, o direito à percepção de numerário destinado à manutenção dos dependentes deles enquadra-se na esfera do Direito Previdenciário, o que descaracteriza, de plano, o suposto predicado coator imputado ao ato que suspende o pagamento do subsídio, haja vista inexistir direito líquido e certo contrário à Legalidade.
2. A incidência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, consoante disposto nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição de 1988, não respalda o pagamento da remuneração do servidor público que não esteja no efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo. Ao contrário, o espírito da norma que veda a minoração dos vencimentos públicos é o de impedir que quem esteja em pleno cumprimento das obrigações laborativas, e desde que mantidas as mesmas condições, especialmente no tocante à jornada de trabalho, tenha redução salarial de forma arbitrária ou com vistas a atender a interesses ideológicos.
3. Entendimentos contrários, especialmente quando emanados do exercício do controle difuso, sem força vinculante, desconsideram os efeitos reflexos do pagamento de remuneração ao invés de auxílios previdenciários, especialmente no tocante à contagem do tempo de serviço.
4. O conflito de normas constitucionalmente albergadas leva à ponderação dos interesses envolvidos a fim de identificar-se, mediante a apreciação do caso concreto, qual deles deve prevalecer. O exercício leva à conclusão de que, fora das previsões legais de afastamento, consentir com a manutenção da remuneração dos servidores que não se encontram em pleno exercício das atribuições do cargo viola flagrantemente os princípios da legalidade e da moralidade administrativas (CR, 5o, II, e 37), não versando a hipótese de violação ao princípio da inocência (CR, 5o, LVII), uma vez que, além de os dependentes do preso terem direito ao auxílio-reclusão, como a prisão cautelar não constitui ato antecipatório da culpabilidade, a improcedência da ação penal gerará direitos indenizatórios correspondentes à parte remanescente da remuneração do servidor.
5. Recurso provido.